Tribunal: TJDFT
Processo: 0722922-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO (BOM COMPORTAMENTO) A SER AFERIDO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 83, III, ALÍNEA A, CP.
1 Agravo na execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o livramento condicional por ausência do requisito subjetivo, haja vista a prática de faltas graves ao longo da execução.
2 Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato do artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019) exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para concessão do livramento condicional não obsta que intercorrências anteriores a esse prazo, desde que não muito antigas, sejam consideradas na aferição do bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, requisito esse previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.
3 O agravante praticou crimes dolosos durante a execução penal, o último deles em 2021. Portanto, conclui-se que não apresenta bom comportamento durante a execução da pena, não fazendo jus ao livramento condicional.
4 Agravo conhecido e desprovido.